Tribunal: STF
Processo: AI 478909
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. GRATIFICAÇÃO POR TRABALHO EDUCACIONAL - 
   GTE. LEI COMPLEMENTAR PAULISTA 874/2000. CARÁTER GERAL. EXTENSÃO A 
   SERVIDORES INATIVOS.
A decisão agravada está em perfeita harmonia 
   com o entendimento firmado neste Tribunal, no sentido de que a 
   gratificação em exame, por ter caráter genérico, deve ser estendida 
   aos servidores inativos. 
Agravo regimental a que se nega 
   provimento.